Tribunal: TJPA
Processo: 0010525-91.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010525-91.2016.8.14.0009

APELANTE: BRUNA DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS
. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovada.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS
. Improcedência. Pelos elementos constantes dos autos a desclassificação pretendida não se mostra procedente -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. DE OFÍCIO READEQUO A PENA DE MULTA, NOS TERMOS DO VOTO
.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe

provimento nas razões recursais, de ofício readéquo a pena de multa, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

BRUNA DA SILVA RIBEIRO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 16.09.2016, por volta das 10h30min, policiais militares realizavam operação Tolerância Zero, e receberam a denúncia anônima de que estariam traficando na feira livre do município. Ao chegarem ao local, encontraram a apelante com substância entorpecente, qual seja 19 (dezenove) petecas de OXI e a quantia de R$ 40,25 (quarenta reais e vinte e cinco centavos), bem como dois cachimbos utilizados no consumo da droga.

Diante disso, foi dada a apelante voz de prisão em flagrante, sendo conduzida à DEPOL, oportunidade em que negou a conduta delituosa, afirmando que seria apenas usuária do entorpecente.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Bruna da Silva Ribeiro
a pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, a qual foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Inconformada a acusada recorreu da decisão, pugnando pela desclassificação para uso de entorpecente, e, por sua absolvição ante a insuficiência probatória do crime de tráfico.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa da acusada, pela desclassificação para uso de entorpecente, e, consequentemente, por sua absolvição ante a insuficiência probatória do crime de tráfico.

Pois bem. Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis
:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que a apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização em 19 embrulhos de cocaína, totalizando 3,59g.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 19 (dezenove) petecas de cocaína, pesando 3,59g (três gramas e cinquenta e nove miligramas).

Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais de policiais militares, em consonância, afirmam que encontraram a acusada na posse da droga e ainda que tente a defesa fazer entender que a quantidade de droga encontrada não caracterizava tráfico, restou demonstrando que a forma de acondicionamento, natureza e quantidade, evidenciam a traficância, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição pela insuficiência probatória.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de
policiais

militares,
quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro
depoimento
testemunhal.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva da apelante.

Na dosimetria de pena, observa-se que o magistrado sopesou toda as circunstâncias judiciais como favoráveis, fixando a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ou seja, já no mínimo legal. Na 2ª fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, o juízo aplicou patamar de 1/4 à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, restando a pena fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Desse modo, não identifico qualquer incorreção na sentença, nesse ponto, que mereça reparo, por se demonstrar escorreita.

Por fim, no que se refere à pena de multa, o juízo
a quo
fixou em 500 (quinhentos) dias-multa. No entanto, sabe-se que a pena de multa deve guardar correlação com a situação econômica do réu e com a pena privativa de liberdade, sob pena de se mostrar irrazoável ou desproporcional.

Diante disso, readéquo a pena de multa, de ofício, para 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, deixando-a em consonância com a reprimenda corporal aplicada, a fim de garantir a proporcionalidade, mantendo os demais termos da sentença, inalterados.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, apenas reformando a sentença condenatória, de ofício, para ajustar a pena de multa à proporcionalidade, conforme fundamentação alhures.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 21/12/2022